Tribunal: TJBA
Processo: 8001510-53.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001510-53.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO registrado(a) civilmente como RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. EXAÇÃO QUE SE MOSTRA LEGÍTIMA. BASE DE CÁLCULO DIVERSA DA ANATEL. AUSÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. RECURSO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001510-53.2020.8.05.0079
, em que figura como
Apelante
CLARO S.A.
e Apelado
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Des(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça